Tribunal: STF
Processo: RE 87038
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
Identificação criminal. É pacífica a jurisprudência do S.T.F. no sentido de que a exigência de identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda quando o indiciado já tenha sido  identificado civilmente pelo órgão competente. Recurso extraordinário conhecido e provido.